Tribunal: TCU
Processo: 033.553/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 732/2023-TCU-Plenário Cuidam estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste em desfavor do ex-prefeito de Aripuanã/MT, Carlos Roberto Torremocha, devido à falta de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 136/2007, cujo objeto era a "Drenagem de Águas Pluviais nas Av. Tiradentes, Av. B e Av. E, do Bairro Vila Operária, no Município de Aripuanã/MT". Considerando que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional ocorreu em 13/4/2012, data de apresentação da prestação de contas, nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022. Considerando a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária em 15/5/2014, com a emissão do Relatório de Vistoria 031-2014/Apoio Técnico Sudeco/MI, que recomendou a devolução de R$ 1.594.338,32 em virtude de serviços não realizados e outros que, mesmo executados, não apresentaram funcionalidade. Considerando que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente só se inicia após o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, conforme estabelecido pelo Acórdão 534/2023-TCU-Plenário . Considerando que houve o decurso de mais de três anos entre a emissão do Relatório de Vistoria 031-2014/Apoio Técnico Sudeco/MI e o Relatório 49/2017/SUDECO, de 26/7/2017, que atestou que nenhum serviço foi executado após a vistoria anterior, configurando a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", e 163, inciso V, do RITCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar os autos, nos termos dos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 033.553/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Roberto Torremocha (XXX.391.161-XX); Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT (03.507.498/0001-71). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência do Desenvolvimento do Centro-oeste. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marcos Stein (30.630/OAB-MT), Andreia Cristina Medeiros (9.831/OAB-MT) e outros, representando Carlos Roberto Torremocha. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.